Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-60.2024.8.11.0049
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001329-60.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRO OESTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15.004.997/0003-97 (APELANTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), SADI ANTONIO RAMIRO - CPF: 711.809.150-20 (APELADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE PROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré quanto ao direito perquirido pelo autor sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução, a fim de acrescer os fatos descritos na inicial e contrapor os documentos apresentados, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AGRO OESTE COMERCIAL LTDA.,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Sustação de Protesto e Danos Morais n. 1001329-60.2024.8.11.0049, manejada por
SADI ANTONIO RAMIRO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da nota promissória emitida pelo autor em favor da requerida (em nome do sócio administrador), no importe de R$176.692,00, no dia 20.12.2023, por efeito da abusividade nos juros de mora incidentes, ressalvada a possibilidade de cobrança da dívida originária por meio das vias ordinárias, após a correção do vício. Condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em m 10% sobre o valor atualizado do protesto impugnado.

Em suas razões, a recorrente sustenta que o autor confirma na exordial (fato incontroverso) que a dívida é oriunda da aquisição de máquinas agrícolas para o seu plantio e é comerciante da região, já fez diversas operações com a Apelante e responde judicialmente por dívidas oriundas de operações agrícolas, o que descaracteriza a qualidade de consumidor final.

Diz que é incontroverso que a lide se baseia na negociação, não se estendendo às especificidades do produto adquirido, logo, não há aplicação da legislação consumerista.

Aduz que o título executivo é autônomo e que o Requerente alega uma suposta cobrança de juros excessiva, todavia, o título extrajudicial que ela utiliza para comprovar essa cobrança é uma nota promissória em nome de terceiro, ou seja, a autor não foi a emissário do título cobrado.

Discorre que o Juízo
a quo
não saneou o processo e não oportunizou a produção de provas por parte do Apelante.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, sucessivamente, o retorno dos autos à origem para instrução e produção de provas requeridas.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 255368683, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Magistrado
a quo
utilizou como parte de sua fundamentação para a procedência do pedido inaugural os seguintes termos,
in verbis:

“[...] Em sede de contestação, a requerida sustenta que não é pessoa legítima para figurar no polo passivo, uma vez que a nota promissória foi emitida em favor de Allysson Zanini (que foi quem apresentou o título a protesto). Diz que a nota promissória indicada, protestada por terceiro estranho aos autos, não possui relação com o negócio jurídico firmado entre as partes (vide nota fiscal de aquisição de produtos). Verbera que o título executado é autônomo e não permite a discussão sobre a respectiva causa jurídica, e que não se aplica ao caso dos autos o CDC. Requer a improcedência do pedido inicial.

[...]

Assim, a nota promissória é título executivo extrajudicial por definição legal, e como tal, somente prova irrefutável de vício de origem ou abusividade de preenchimento, teria o condão de tornar nula a cambial.

Na espécie, tem-se que o autor adquiriu da requerida o produto “carreta tanque de combate a incêndio”, cuja nota fiscal foi emitida no dia 23.12.2021, no valor de R$95.000,00 (id. 161169392).

A requerida não impugnou a devolução do produto “plaina niveladora”, elencada na mesma nota fiscal. Assim, reputo incontroversa a devolução do produto “plaina niveladora”, de modo que o respectivo valor deve ser excluído do cálculo.

[...]

Para assegurar o pagamento do valor remanescente, pela aquisição do produto “carreta tanque de combate a incêndio”, o autor firmou nota promissória no importe de R$176.692,00, no dia 30.12.2023 (id. 161169392).

Nesse aspecto, o autor indica a incidência de juros de mora em percentual aproximado de 3,9% a.m, o que causa a nulidade do título em razão da abusividade.

Também não houve impugnação do percentual de juros moratórios indicado pelo autor, apenas alegação genérica defendendo a legalidade da cobrança no valor indicado no título, por se tratar de relação cambial.

Do mesmo modo, não consta dos autos eventual contrato estimulando a incidência de juros remuneratórios e capitalizados, presumindo-se que o valor excessivo faz referência aos juros de mora indicados pelo autor. [...]”

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia,
não é permitido ao magistrado julgar procedente o pleito por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor sem oportunizar a produção da prova previamente requerida e reiterada em diversas oportunidades.

A apelante peticionou nos autos demonstrando a existência de fatos controversos e requereu a produção de prova em audiência de instrução,
especialmente para trazer novas provas documentais, comprovando a legalidade da Nota Promissória, bem como os débitos do Apelado com a Apelante e o aceite dos juros aplicados.

Como se vê, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de audiência de instrução, já que a parte ré visa aclarar os fatos e os documentos que instruíram a petição inicial,
inclusive contrapor as provas documentais, comprovando a legalidade da Nota Promissória, bem como os débitos e o aceite dos juros aplicados,
preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355 do CPC/2015,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5a Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5o, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que
a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025